Tribunal: TJMT
Processo: 0029754-43.2017.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0029754-43.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[JOSILEIDE SANTOS PEREIRA - CPF: 017.080.131-48 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), E. L. D. S. (APELANTE), JOSILEIDE SANTOS PEREIRA - CPF: 017.080.131-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA HIDROCEFÁLICA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS -
EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO
NOS AUTOS -
RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA.

1. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

2. Se o processo transcorreu sem apreciação pelo Judiciário do pedido de assistência judiciária formulado pela parte, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício.

3. É
defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 0029754-43.2017.8.11.0055

APELANTES/INTERESSADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS/INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso prestando assistência jurídica ao menor Enzo Leandro dos Santos, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, que
acolheu a pretensão da parte Autora
e condenou os Requeridos

Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra-MT,
a fim de que forneçam imediatamente a transferência da criança Enzo Leandro dos Santos, para hospital que possua médico com especialidade em cirurgia hidrocefálica, bem como forneçam transporte de remoção adequado e condizente com a atual necessidade do menor, sem prejuízo de fornecerem os demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários, tornando, assim, definitiva a liminar concedida (fls. 21/23).

Não houve a condenação dos Requeridos em custas processuais e honorários advocatícios.

Os benefícios da justiça gratuita não foram analisados pelo Juízo singular.

É relatado na inicial que
, o menor ENZO LEANDRO encontrando-se internado no hospital das clinicas, em Tangará da Serra/MT, com quadro clinico de
HIDROCEFALIA EXTENSA
, ACENTUADA DILATAÇÃO DO SISTEMA VENTRICULAR SUPRA E INTRA TENTORIAL, ACENTUADO AFILAMENTO DA ESPESSURA DO PARENQUIMA ENCEFALICO PARIETO-OCCIPITO-TEMPORAL. HIPODENSIDADE DA SUBST BRANCA SUBCORTICAL NOS HEMISFERIOS FRONTAIS, BILATERAL, POR GLICOSE/INSULTO HIPÓXICO-ISQUIAZMICO,
com risco de aumento das sequelas, tendo em vista que a localidade não dispõe de neurocirurgião pediátrico, conforme laudo médico em anexo.

Relata-se, ainda, que
em razão dos graves problemas,
o menor ENZO necessita de cirurgia e consequentemente a transferência para a Santa Casa ou Hospital Geral, localizados na cidade de Cuiabá/MT
,
bem como que,
apesar da solicitação de vaga e da gravidade do caso, o Sistema Único de Saúde- SUS não disponibilizou a cirurgia para o recém nascido.

Neste contexto,
o menor necessita de
imediata transferência para hospital que possua médico com especialidade em cirurgia de hidrocefalia extensa
, afim de tentar evitar a progressão da hidrocefalia e maior comprometimento cerebral do que já evidenciado.
Ademais
,
em razão de que a cirurgia não se realiza em Tangará da Serra, faz-se necessário ainda que seja disponibilizado serviço de remoção de acordo com a necessidade do menor.

O NAT, em seu parecer disponível no ID n. 8263165, concluiu que
no caso em tela há necessidade de tratamento especializado conforme solicitado, em caráter de urgência, pela inexistência de especialista no município de Tangará da Serra, com risco de piora clínica e sequelas neurológicas definitivas e incapacitantes.

A liminar foi

deferida

na decisão disponível no ID n. 8263166,
determinando que os requeridos, efetivem, IMEDIATAMENTE, a transferência da criança Enzo Leandro dos Santos, para hospital que possua médico com especialidade em cirurgia hidrocefálica, bem como forneçam transporte de remoção adequado e condizente com a atual necessidade do menor, sem prejuízo de fornecerem os demais tratamentos, exame e procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários.

Há nos autos o Ofício n. 0968/2018 (ID n. 8263248), da Secretaria Estadual de Saúde, informando que o paciente realizou o procedimento solicitado, em 24/1/2018, no Hospital Geral Universitário.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8263258, requerendo a concessão, de plano, dos benefícios da Justiça Gratuita, bem como que seja dado provimento ao recurso,
como fito de que a sentença seja reformada, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos moldes da lei vigente.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões, disponível nos IDs n. 8263262 e 8263263, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

O Município de Tangará da Serra apresentou Contrarrazões, disponível nos IDs n. 8263264 e 8263265, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 3626293, defendendo apenas a necessidade de revogação da multa diária aplicada pelo Juízo singular.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 8742172, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a aplicação da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020